Tribunal: TJBA
Processo: 8002333-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002333-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IDALIA ROSA DE OLIVEIRA Advogado(s): MIRIAM SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual da Bahia, com ingresso no serviço público anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 e aposentadoria sob as regras de transição que garantem paridade, visando à implantação do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) em seus proventos de aposentadoria, com reflexos nas vantagens pessoais e pagamento das diferenças retroativas desde a data da impetração II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante, admitida antes da EC nº 41/2003 e aposentada sob regras que lhe asseguram paridade, tem direito à paridade remuneratória, incluindo a aplicação do piso nacional do magistério; (ii) estabelecer se o vencimento básico deve ser reajustado para atingir o piso nacional, independentemente da existência de lei estadual específica e da incidência de verbas como VPNI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Professores aposentados com direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, conforme as regras de transição constitucionais (art. 7º da EC nº 41/2003, art. 3º da EC nº 47/2005, ou art. 6º da EC 41/2003 c/c art. 2º e 5º da EC 47/2005 para aqueles que ingressaram antes da EC 41/2003), têm direito à extensão dos reajustes e benefícios concedidos à ativa, inclusive o piso do magistério 4. A Lei Federal nº 11.738/2008 é autoaplicável e impõe a observância de valor mínimo para o vencimento básico da carreira, conforme decidido pelo STF na ADI 4167/DF, afastando-se a interpretação de que o piso incida sobre a remuneração global. 5. A omissão da Administração Pública em aplicar o piso à impetrante, cujo vencimento básico se encontra abaixo do mínimo legal, caracteriza violação a direito líquido e certo, apto a ser protegido por mandado de segurança. 6. A jurisprudência do TJBA e do STF reconhece a desnecessidade de lei estadual específica para a aplicação do piso nacional e veda a compensação com valores de VPNI, por não integrarem o vencimento básico. 7. As preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição do fundo de direito foram corretamente afastadas, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo e omissão continuada da Administração. 8. A alegação de ausência de dotação orçamentária ou de violação ao princípio da separação dos poderes não obsta a concessão da segurança para cumprimento de norma federal cogente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Professores aposentados com direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, inclusive aqueles que se aposentaram sob as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, têm direito à aplicação do piso nacional do magistério. 2. O piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico, sendo autoaplicável e independente de norma estadual específica. 3. A VPNI não integra o vencimento básico nem pode ser utilizada para aferição do cumprimento do piso nacional. 4. As diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso são devidas desde a impetração, com atualização monetária e juros conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 169, §1º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º, parágrafo único; Lei Federal nº 11.738/2008; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 24.08.2011; TJ-BA, MS nº 8037563-42.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria T. A. Cézar Santos, j. 04.07.2024; TJ-BA, MS nº 8036006-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 25.08.2022; TJ-BA, MS nº 8031527-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16.03.2021; TJ-BA, Agravo nº 8034910-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 02.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA